Tribunal: STF
Processo: Rcl 81251
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Regimental na Reclamação. Alegada afronta à Súmula Vinculante nº 10. Ato reclamado proferido por Juízo singular. Inaplicabilidade do paradigma. Ausência de estrita aderência. Tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Recurso desprovido.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação ante a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma de controle suscitado (Súmula Vinculante nº 10)



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A controvérsia reside em saber se a decisão de um juízo singular que, no exercício de sua função jurisdicional, interpreta a legislação aplicável ao caso concreto e afasta a incidência de um dispositivo legal, pode ser objeto de reclamação por suposta ofensa à Súmula Vinculante nº 10.



III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é uníssona e consolidada no sentido de que a Súmula Vinculante nº 10, que versa sobre a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF), é aplicável exclusivamente a decisões de órgãos colegiados de tribunais. O referido verbete não incide sobre atos decisórios de juízos singulares, os quais, no exercício do controle difuso de constitucionalidade, não estão submetidos a tal exigência.



    4. A ausência de estrita aderência entre o ato reclamado (decisão de juízo singular) e o paradigma invocado (Súmula Vinculante nº 10) obsta o prosseguimento da reclamação.



    5. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de outras ações cabíveis, notadamente quando a parte deixa de se valer dos meios processuais ordinários para impugnar a decisão no momento oportuno. 



IV. DISPOSITIVO



6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.